Tribunal: TJDFT
Processo: 0739606-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Juízo de 1o grau concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Proibição de manter contato com os demais acusados; proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização prévia do Juízo; monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias. Expirado o prazo do monitoramento. Retirada do dispositivo. Nova decisão judicial de renovação do período de monitoramento. Paciente não se apresentou para a colocação do aparelho de monitoramento eletrônico e sobreveio a notícia de que ele havia se mudado para outro estado da Federação logo após a retirada do dispositivo. Demais medidas cautelares vigentes. Juízo de 1o grau havia indeferido pedido de deslocamento para o Estado Piauí. Decretação da prisão preventiva pelo Juízo de 1o grau. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insuficiente a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.